Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DA VETORIAL. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por Dnilson Farias de Carvalho contra sentença que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são: (i) exclusão da vetorial da conduta social; (ii) alteração do parâmetro de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato; (iii) fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena-base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena ao réu reincidente cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Em conformidade com o mandamento do artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se à corré a alteração do parâmetro de exasperação da pena-base, seguida da readequação de sua dosimetria penal, visto que consiste em critério exclusivamente objetivo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.